Tribunal: STF
Processo: RE 1591953
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ENTE PÚBLICO. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA. CRITÉRIOS DE RESSARCIMENTO: TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.